Tribunal: TJMT
Processo: 1014306-04.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014306-04.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEGILSON BARROSO DE SOUZA - CPF: 111.973.077-53 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0008-98 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0328-51 (APELANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC - ABALO MORAL
IN RE IPSA
- REPARAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - REDUÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, é ônus do réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação, o dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

Não comporta redução o montante indenizatório fixado abaixo do que vem sendo estipulado por este Tribunal e admitido pelo STJ como razoável.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré a devolução de linha telefônica e o pagamento de R$5.000,00 de reparação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega a legitimidade da cobrança, exercício regular de direito bem como ausência de ato ilícito e de prova do abalo extrapatrimonial.

Pugna pela reforma da sentença e improcedência do feito, com inversão dos ônus sucumbenciais, ou, alternativamente, pela redução do
quantum debeatur
porque seria excessivo.

Contrarrazões apresentadas (ID n.
94637977
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante sustenta que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhuma prova nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC).

A

eficácia da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do CC). Assim, mesmo que o apelado tenha requerido verbalmente a expansão dos serviços de telefonia móvel para fixo e TV a cabo, é evidente a capacidade da ré de demonstrar com detalhes os termos firmados.

Contudo, ela não se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias à pretensão do autor. Limitou-se a dizer que sua conduta está autorizada pela legislação, mas não mostrou que não houve a falha apontada.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiros, a responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza não legitima a ré a inserir o nome autor nos cadastros de inadimplentes (ID n.
94637044
), visto que é ônus inerente ao risco da sua atividade comercial e não pode ser simplesmente repassado para o consumidor, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária no momento da contratação.

Os
prints
de telas dos computadores da empresa não servem para essa comprovação, visto que são produzidos unilateralmente e, portanto, facilmente manipuláveis.

Se a ré não cumpriu o art. 373, inciso II, do CPC, impõe-se a sua condenação pelo dano moral proveniente da inscrição irregular em órgão de proteção ao crédito, o qual dispensa prova (
in re ipsa
).

Esse ressarcimento deve ser fixado em importância que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Dessa maneira, os R$5.000,00 definidos na primeira instância não comportam redução, pois são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide, estão em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, e são inferiores à quantia comumente estipulada neste Tribunal.

A propósito, desta Câmara:

AC n. 179407/2016, julgada em 15/02/2017;

AC n. 152984/2016, julgada em 16/11/2016;

AC n. 124263/2015, DJe de 25/09/2015;

AC n. 119763/2015, DJe de 21/09/2015;

AC n. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Do STJ:

“
APELAÇÃO CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada

(...)”. (AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Ainda desta Quarta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR
-
QUANTUM
IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação
. A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ).”
(AP n. 169303/2016, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021